Tribunal: TJSP
Processo: 0005114-05.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
r no 116/2003 – Empresa sediada no Município de Caieiras/SP contratada para prestação de serviços no Município de Araucária/PR no estabelecimento da Petrobrás – Ação julgada improcedente – Cabimento da ação declaratória para os propósitos do proponente - Aplicação do inciso II, do § 3o do art. 1013 do CPC - Competência para cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 – Ação julgada procedente – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005114-05.2014.8.26.0106; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 13/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Erbetta Filho

Comarca:

Caieiras

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2021

Data de publicação:

13/12/2021

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – Serviços de assessoria ou consultoria de qualquer natureza (17.01 da Lei Complementar no 116/2003 – Empresa sediada no Município de Caieiras/SP contratada para prestação de serviços no Município de Araucária/PR no estabelecimento da Petrobrás – Ação julgada improcedente – Cabimento da ação declaratória para os propósitos do proponente - Aplicação do inciso II, do

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – Serviços de assessoria ou consultoria de qualquer natureza (17.01 da Lei Complementar no 116/2003 – Empresa sediada no Município de Caieiras/SP contratada para prestação de serviços no Município de Araucária/PR no estabelecimento da Petrobrás – Ação julgada improcedente – Cabimento da ação declaratória para os propósitos do proponente - Aplicação do inciso II, do § 3o do art. 1013 do CPC - Competência para cobrança do imposto, em regra, do município onde estabelecido o prestador do serviço – Inteligência do art. 3o da LC 116/03 – Ação julgada procedente – Recurso provido.